Tribunal: STF
Processo: ARE 1391028
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-21
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VAGA EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FALTA DE INTERESSE DA UNIÃO ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 5ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul em que se concluiu pela ausência de interesse da União no julgamento da demanda e manteve-se a sentença na qual se declinou da competência (e-doc. 84).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a Defensoria Pública da União aponta violação aos arts. 23, incs. II e X, e 195 da Constituição da República (CRFB). Sustenta que “prover assistência social a pessoas em situação de rua é tarefa que exige esforços dos 3 (três) entes da federação, principalmente da União, pois possui melhores condições financeiras de custear estes serviços”. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal (e-doc. 96). 



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Trata-se de recurso do autor contra sentença que declarou a ilegitimidade passiva da União, extinguiu o processo em relação a esse ente público e, consequentemente, declinou da competência em favor da Justiça Comum Estadual. 



    O autor é pessoa em situação de rua e, representado por órgão da DPU, postula contra a União, o Município de Porto Alegre e a Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC) o fornecimento de vaga em serviço de acolhimento subsidiado com verbas públicas (república ou abrigo), em conformidade com o inciso II do art. 12 da Lei 8.742/1993. 



    Na petição avulsa do evento 39, o autor postulou liminarmente o reconhecimento provisório da legitimidade passiva da União e que, por conseguinte, os autos fossem restituídos ao Juízo de primeiro grau para deliberação urgente quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela e regular processamento do feito. 



    A liminar recursal foi indeferida em decisão monocrática, por não ter sido identificado o necessário fumus boni iuris quanto ao reconhecimento provisório da legitimidade passiva da União. Daquela decisão, reproduzo a seguir o teor: 



    A tutela liminar de urgência pressupõe a ocorrência simultânea de dois requisitos previstos no art. 300 do CPC: risco de demora (periculum in mora) e probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris). 



    A urgência quanto à análise do pleito formulado na inicial e no recurso é evidente, dada a situação de desamparo social em que o autor se encontra. 



    Contudo, no que se refere estritamente ao pleito liminar de reconhecimento provisório da legitimidade passiva da União, não identifico a probabilidade favorável às alegações da demandante. 



    Com efeito, em conformidade com o art. 12 da Lei 8.742/1993, compete à União, fundamentalmente, o custeio financeiro do sistema nacional de assistência social. 



    Apenas na hipótese excepcional prevista no inciso III daquele artigo a União compartilha com os demais entes federados a competência para ações assistenciais, no caso de ações com caráter emergencial. Pelo que se depreende do texto legal, trata-se de emergências de natureza social, não individual, como sói acontecer em situações de calamidade pública. 



    Nesse aspecto, e precipuamente para os fins do juízo prelibatório que caracteriza as decisões liminares e antecipatórias, parece-me ter sido acertada a decisão proferida pelo Juízo a quo, quando não identificou a legitimidade processual da União para a demanda. Por envolver a prestação efetiva de ação assistencial com caráter de emergência, tal demanda, em princípio, insere-se entre as competências legais dos Estados e dos Municípios, nos termos dos incisos III e V do art. 13 da já mencionada Lei 8.742. 



    Nesse contexto, pois, indefiro a liminar postulada no evento 39. 



    Efetivamente, considerando-se as disposições da Lei 8.742, o pleito contra a União não se mostra viável.



    Com efeito, como acertadamente consignou em sua decisão o Juízo a quo, ‘’a União - por além de pagar o benefício de prestação continuada - incumbe unicamente tarefa de monitoramento e de repasses financeiros, sem prejuízo de atuação direta e imediata em situação de emergências, aí sim junto com municípios e estados’. [negritos do original] 



    ‘Ou seja’, prossegue o Juízo de primeiro grau, ‘o litisconsórcio pretendido na inicial, que pressuporia a ação conjugada dos três entes federados, de acordo com a LOAS, somente se viabiliza em situações de emergência, o que não é o caso entelado, vez que se trata de situação que, ainda que lamentável, não é nova nem pontual’. [negritos do original] 



    Não vejo motivo para agregar outras razões no sentido de reafirmar a improcedência do recurso, reafirmando a ilegitimidade passiva da União para a causa e, por conseguinte, a incompetência federal para processar e julgar a ação. 



    Condeno o recorrente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/1995). 



    Em qualquer das hipóteses, o montante dos honorários não deverá ser inferior ao valor máximo previsto na tabela da Justiça Federal para a remuneração dos Advogados Dativos nomeados como auxiliares no âmbito dos JEFs (Resolução-CJF 305/2014, Tabela IV). A exigibilidade dessas rubricas, porém, fica suspensa, caso a parte litigue com o benefício da AJG. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso do autor.” (grifos no original).



    4. De início, observo que os arts. 23, incs. II e X; e 195 da CRFB não foram prequestionados no acórdão recorrido e não houve a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre esses dispositivos. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    5. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice apontado, o recorrente não teria melhor sorte. Isso porque o Colegiado de origem decidiu a matéria versada no recurso extraordinário com fundamento nos pressupostos fáticos dos autos e na interpretação conferida à Lei federal nº 8.742, de 1993, a atrair o óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator